Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-34.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802302-34.2021.8.14.0012

APELANTE: RODRIGO DIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, VII
, DO CPB.
1)
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo
. 2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ.
3)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a inidoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca das circunstâncias e das consequências do crime. Apenas o aresto judicial das consequências do crime foi reformado para a neutralidade, persistindo valorados desfavoravelmente os antecedentes e as circunstâncias do delito, o que motivou a redução proporcional da pena-base neste voto condutor. Súmula nº 23 desta Corte
. Pena final redimensionada e regime inicial de cumprimento de pena fechado mantido.
4) PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – IMPROVIMENTO
.
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe dar parcial provimento na parte que se conhece
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DIAS DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Comarca de Cametá/PA (
ID – 11870569
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157,

§2º, VII
,
do
Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
09 (nove) anos
e
04 (quatro) meses

de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (
ID – 11870582
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, bem como nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico havido em violação ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, alegou inidoneidade da fundamentação de circunstâncias judiciais da primeira fase do processo dosimétrico e utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar cada vetor judicial. Ao fim, pediu a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, realização da detração, redução proporcional dos dias-multa, suspensão condicional da pena e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 11870585
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12642806)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento, com recomendação de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB na primeira fase da dosimetria.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que tange ao pedido de concessão de alvará de soltura e consequente direito de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 11870524
)
:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 08h00min, em via pública, localizada, respectivamente, na Rua Padre Geraldinho, Bairro São Raimundo, neste Município de Cametá/PA, o acusado já qualificado, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu da vítima Alesson Portilho Amaral, 01 (um) relógio de pulso

Conforme apurado, a vítima Alesson Portilho Amaral, ao transitar pela Rua Padre Geraldinho, Bairro São Raimundo, foi abordado por um indivíduo no qual portava uma faca, circunstância em que teve seu relógio de pulso subtraído.

Após o ocorrido, a vítima relatou os fatos a GU, composta pelo SGT PM Warner da Silva Cabral e o CB Elvis Pacheco Magalhães, que após diligências continuas e ininterruptas, inclusive, coletando imagens de câmeras de videomonitoramento da área, conseguiram localizar e deter o acusado por volta das 17h20min na Rua 19 de fevereiro, Bairro Nova Cametá.

Ao ser inquirido pelos policiais, Rodrigo Dias dos Santos, vulgo “Caolho” confessou a autoria do crime, mas não devolveu o relógio de pulso, pois não havia encontrado no local onde havia escondido.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §2º, VII
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, bem como nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico havido em violação ao art. 226 do CPP, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e do policial militar ELVIS PACHECO MAGALHÃES que atuou nas diligências pré-processuais ao caso (
ID – 11870553
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 11870569):

“A vítima
ALESSON PORTILHO AMARAL
, em depoimento tomado em juízo relatou que o fato ocorreu na frente de sua residência que fica na rua Padre Geraldinho, por volta das 08:30 horas quando ele saía para o trabalho. Afirmou que ia saindo de casa, ocasião em que foi abordado pelo acusado, o qual estava usando uma faca para lhe ameaçar. Disse que o acusado pediu que ele passasse “tudo”, sendo que reagiu ao roubo, por isso o acusado tentou lhe furar por diversas vezes, porém não conseguiu. Disse que o roubo não ocorreu porque reagiu. Disse que o acusado fugiu correndo. Que o acusado estava de “cara limpa”. Disse que foi na polícia registrar o fato e que a polícia prendeu o réu no mesmo dia do fato. Disse que reconheceu o réu sem dúvida nenhuma. Disse que o fato também foi registrado por câmeras de segurança. Disse que seu relógio foi subtraído pelo réu.

A testemunha
PM ELVIS PACHECO MAGALHÃES
, relatou em juízo que o réu já é conhecido por situações de roubo e furto na cidade. Disse que a PM foi acionada pela vítima, a qual relatou ter conhecido o autor do roubo. Disse que a vítima reconheceu de forma inconteste o réu.”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, apesar da negativa do recorrente em juízo na dinâmica criminosa, muito embora o tenha confessado na fase policial, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Destaque-se que o reconhecimento fotográfico extrajudicial atacado pela defesa não foi a única prova a ser sopesada na condenação do apelante, conforme visto acima.

Mantida, destarte, a condenação de
RODRIGO DIAS DOS SANTOS
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa alega inidoneidade da fundamentação de circunstâncias judiciais da primeira fase do processo dosimétrico e pede a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar cada vetor judicial. Também pugna pela realização da detração, redução proporcional dos dias-multa, suspensão condicional da pena e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou a os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Com relação à fundamentação utilizada nos
antecedentes
, nada a se considerar, eis que amparada na Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
ID – 11870568
.

Já com relação às fundamentações manejadas pelo julgador
a quo
para os arestos judiciais das
circunstâncias
e
consequências
do crime analisados desfavoravelmente não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.

Todavia, o aresto judicial referente às circunstâncias do delito merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, uma vez que o crime foi perpetrado em plena via pública e à luz do dia, aproximadamente às 08:00h da manhã, pondo em risco a integridade de quem porventura pudesse passar no
locus crimini.

A única reforma a ser efetivada é com relação às consequências do crime, posto que a não recuperação do bem revela elemento ínsito ao tipo penal incriminador:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações.
6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.

(STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal inicial fixada
a quo
para o patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
, dado que a proporção do aumento restou devidamente fundamentada de acordo com o livre convencimento motivado

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou, restando a nova pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira fase, o juiz
a quo
aumentou a pena em 1/3 (um terço em razão da majorante inserta no inciso VII, do §2º, do art. 157 do CPB, a qual torno a aplicá-la, de sorte que resta justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Segue incabível a suspensão condicional da pena.

Descabido o pedido de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, dado que, pela quantidade de pena fixada, preenchidos à saciedade os requisitos para fixação do regime fechado.

No que tange ao pedido de detração penal, também
não merece acolhimento.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe dou parcial provimento na parte conhecida,
redimensionando a pena do recorrente para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Belém, 27/05/2024